Tribunal: TJMT
Processo: 1006087-40.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006087-40.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO RICARDO NUNES DIAS DE PINHO - CPF: 828.794.431-72 (ADVOGADO), TWN17 COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 27.624.256/0001-26 (EMBARGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006087-40.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

EMBARGADO: TWN17 COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL – OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006087-40.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

EMBARGADO: TWN17 COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao aresto unânime que deu provimento ao Agravo de Instrumento da agravada.

O embargante alega que
“os patamares estabelecidos no v. acórdão para buscar o reequilíbrio contratual a bem da verdade denotam que o E. Tribunal incorreu em premissa fática equivocada, na medida em que o encargo recaiu quase que exclusivamente sobre os ombros do empreendedor – Locador”
. Por isso requer o provimento dos Embargos
“para que seja corrigido o erro de premissa fática, consistente na premissa de que os patamares ajustados no contrato ensejariam no reequilíbrio, de modo a conferir-lhes efeitos infringentes para improver o recurso, e subsidiariamente reduzir o valor da locação em 10% sobre o valor contratualmente estabelecido”
.

Aduz que há omissão no tocante aos descontos relativos ao condomínio, ao fundo de promoção e ao ar-condicionado, pois se tratam de despesas rateadas entre todos os lojistas, de modo que tais abatimentos resultarão em sobrecarga para os demais condôminos.

Especificamente com relação aos custos com ar-condicionado, diz que não houve manifestação quanto ao fato de que se trata de dispêndio exclusivamente consumido dentro do espaço locado pela embargada. Tece a mesma argumentação para os gastos com fundo de promoção e condomínio. Pugna, então, pelo provimento dos Declaratórios
“para que seja suprida a omissão consistente na ausência de manifestação acerca do fato de que o condomínio e o fundo de promoção se tratam de rateio de despesas (entre todos os lojistas) e que a despesa com ar-condicionado se trata de despesa referente ao consumo exclusivo do Embargado, de modo a conferir-lhes efeitos infringentes para improver o recurso quanto aos pedidos afetos a essas três despesas”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006087-40.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

EMBARGADO: TWN17 COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Em síntese, o embargante alega erro de premissa fática em relação à busca do reequilíbrio contratual, argumentando que a decisão faz com que ele receba apenas 10% do valor do aluguel a que tinha direito, de modo que
“o encargo recaiu quase que exclusivamente sobre os ombros do empreendedor – Locador”
.

Depois, além de premissa fática equivocada, alegou omissão no que tange aos descontos de condomínio, fundo de promoção e ar-condicionado, sob a alegação de que tais gastos são rateados entre todos os lojistas e, por conseguinte, a decisão resultará em sobrecarga aos demais condôminos, sobretudo em relação aos custos com ar-condicionado, em que o dispêndio é gerado exclusivamente em razão do consumo da embargada.

Nesse ponto, ficou assim consignado no julgado:

“Em 17-3-2017, as partes celebraram Instrumento Particular de Contrato de Locação das lojas comerciais 2095 e 2096, de 93,28m2, com vigência de 60 meses (de 1º-4-2017 a 31-3-2022), e aluguel convencionado em 5% do faturamento bruto, respeitado o mínimo de R$13.000,00 acrescidos de correção pelo IGP-DI (Id n. 83091452 – pág 25), o que resulta na quantia de R$14.901,22.

A agravante aduz que, além do aluguel, ainda arca com as despesas de condomínio (quase de R$7.000,00), cota do fundo de promoção (FPP) de R$2.000,00, fundo de reserva de R$350,00, bem como com o rateio dos custos de energia elétrica, ar-condicionado e IPTU, gastos esses que somariam aproximadamente R$12.500,00.

Ressalta que o desequilíbrio econômico vem desde o ano de 2020, ano em que o comércio foi amplamente afetado pela pandemia da Covid-19. Diz ainda que produziu prova documental da redução da receita anual de 50%, em comparação com 2019.

São evidentes os impactos econômicos da pandemia em 2020, assim como a revisão contratual realizada entre as partes nesse cenário de crise para resgatar o equilíbrio financeiro dos lojistas e permitir-lhes a continuidade das atividades, medidas que foram revogadas em dezembro de 2020.

A presente discussão está centralizada no período a partir de abril de 2021, como resultado dos efeitos da publicação do Decreto Estadual n. 874 e do Decreto Municipal n. 8.372, ambos de março desse ano, que determinaram o fechamento de diversos setores do comércio, incluindo o do agravante.

O próprio agravado faz remissão ao Decreto Municipal n. 8.392, de 17-4-2021, em que houve o fechamento das lojas por 14 dias.

Confrontando-se o faturamento de 2021 (janeiro, fevereiro e março) com o de 2019, verifica-se queda gradativa na receita apurada, sendo que em março chegou a ser aproximadamente 70% inferior (Id n. 83091456 – págs. 1/3 e 13/15), o que aconteceu no período logo após a paralisação do comércio decorrente dos Decretos citados.

Assim, não se pode ignorar que a disseminação mundial da Covid-19 ainda produz repercussão negativa para o setor lojista, sobretudo para os shopping centers, que precisam custear diversas despesas extras, além do aluguel, para continuarem seu negócio.

Desse modo, em análise aos requisitos próprios dessa fase procedimental (artigo 300 do CPC), verifico a verossimilhança do direito alegado, como já explicado, e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que eventual inadimplência pode causar a negativação do nome da agravante ou até mesmo situação de despejo.

Assim, por ora, mostra-se prudente a cobrança do aluguel seja sobre 5% do faturamento efetivo, sem a exigência do mínimo, com atualização monetária calculada pelo IPCA, a manutenção dos descontos de condomínio e contribuição do ar-condicionado em 15% e fundo de promoção em 10%, pelo menos até a decisão de mérito ou até que a sua situação financeira se estabilize em parâmetros semelhantes aos de antes da crise sanitária.”

Como visto, não houve omissão ou erro de premissa fática, esta, aliás, insuscetível de amparar a oposição de Embargos Declaratórios, pois invariavelmente está relacionada ao mérito da decisão, o que desafia o Recurso próprio.

É evidente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência e a valoração dada às provas não autoriza ingressar por esta via.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DE "ERROS DE PREMISSA" DO VOTO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NO ARESTO EMBARGADO. IRRESIGNAÇÃO COM O SEU TEOR. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento, o que não possibilita a interposição de aclaratórios com essa finalidade. 3. Descabe falar em omissão, tendo em vista que, ao se considerar que houve violação dos dispositivos dos arts. 468, 471 e 473 do CPC/1973, por óbvio, se reconheceu a inexistência de reexame de matéria fática, objeto da Súmula 7/STJ. 4. O acórdão prolatado pela instância de origem já havia reconhecido a inexistência de preclusão quanto à decisão que determinou a realização de nova avaliação do imóvel, constando da ementa tal conclusão, de forma expressa. Sendo assim, quem deveria demonstrar irresignação contra esse aspecto da decisão seriam os expropriados, ora embargantes, tanto porque à União não competia discutir tal ponto e nem o aresto, ora impugnado, deveria se remeter a isso em relação ao que, sequer, existiu recurso a cargo de quem ficou vencido. 5.
Os alegados "erros de premissa", suscitados pela parte embargante, se reportam a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos devidamente enfrentados pelo aresto embargado, o que é descabido em aclaratórios
. Em segundo lugar, ainda que assim não o fosse, para demonstrar a absoluta falta de interesse na manifestação, no seu pedido final, sequer se reporta à necessidade de quaisquer esclarecimentos sobre os tais "erros" alegados. (...).”
(EDcl no REsp 1634162/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 03/08/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021